Tribunal: TJPA
Processo: 0008208-29.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008208-29.2016.8.14.0201

APELANTE: MARIA CREUSA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUPOSTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA E REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA que, em ação de revisão de cobrança de energia elétrica cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta contra concessionária de serviço público, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de ausência superveniente de interesse processual.

2.

A sentença considerou que a autora, embora intimada para manifestar interesse no prosseguimento do feito e adotar providências necessárias ao andamento processual, permaneceu inerte, deixando inclusive de manter seu endereço atualizado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inércia da parte autora em promover o andamento do processo caracteriza falta superveniente de interesse processual ou hipótese de abandono da causa; e (ii) se a extinção do processo exige a observância do procedimento previsto no art. 485, III e §1º, do CPC, com intimação pessoal da parte e de seu defensor público, bem como requerimento do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A paralisação do processo decorrente da inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais configura hipótese típica de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, e não ausência de interesse processual superveniente.

4.

A extinção do processo por abandono exige o cumprimento das garantias previstas no art. 485, §1º, do CPC, consistentes na prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, sob pena de extinção.
6. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, impõe-se igualmente a intimação pessoal do defensor público, em respeito às prerrogativas institucionais previstas no art. 186, §1º, do CPC e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.
7. A decretação da extinção por abandono depende, ainda, de requerimento do réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.
8. Ausentes tais requisitos no caso concreto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para observância do procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

1.

A inércia da parte autora no cumprimento de determinações judiciais caracteriza abandono da causa, devendo ser aplicada a disciplina do art. 485, III, do CPC.

2.

A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte e de seu defensor público, bem como requerimento do réu, nos termos do art. 485, §1º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 10, 186, §1º, e 485, III e §1º; LC nº 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 240.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recebo
a presente apelação apenas no efeito devolutivo (art.1012, §1º, V, do CPC), pois a sentença revogou a tutela provisória deferida no ID 26432489.

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo (justificado em razão do deferimento da justiça gratuita em favor da recorrente- ID 26432489, a tempestividade (ID 26432548), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
MARIA CREUSA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, nos autos de ação ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que versava sobre revisão de cobrança de energia elétrica cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A
decisão recorrida
, lançada ao id 26432542, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que restou caracterizada falta de interesse processual superveniente, uma vez que a parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou de adotar as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito. Consta da sentença que, após informação do perito do IMETRO/PA, o juízo determinou a intimação pessoal da autora para informar interesse no prosseguimento da demanda ou comparecer à Defensoria Pública, sob pena de extinção. A primeira tentativa de intimação restou infrutífera em razão da mudança de endereço sem comunicação ao juízo; posteriormente, a autora foi localizada em endereço alternativo indicado pela Defensoria Pública e cientificada da determinação judicial, mas permaneceu inerte, não comparecendo ao órgão defensorial nem promovendo os atos que lhe competiam. Diante desse cenário, o magistrado de origem concluiu pela ausência de interesse no prosseguimento da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas
razões recursais
(id 26432543), a apelante sustenta: a nulidade da sentença por violação aos arts. 6º, 10 e 186, §1º, do CPC, sob o argumento de que o juízo de origem não observou o princípio da cooperação processual nem oportunizou adequada manifestação das partes antes da extinção do processo; a necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública, instituição que patrocina a autora, em observância às prerrogativas previstas na Lei Complementar nº 80/1994, especialmente quanto à ciência pessoal de seus membros; que a extinção do processo teria sido indevidamente fundamentada no art. 485, VI, do CPC, quando, em tese, a hipótese poderia caracterizar abandono da causa, exigindo-se o cumprimento do procedimento previsto no art. 485, III e §1º, do CPC, com a prévia intimação pessoal da parte e de seu defensor; a incidência da Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu; e que a ausência de observância dessas formalidades implicaria nulidade processual, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem e o regular prosseguimento do feito.

Em
contrarrazões
(id 26432547), a parte apelada suscita preliminar de impugnação ao benefício da justiça gratuita, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da apelante. No mérito, sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, pois restou demonstrado nos autos que a autora, mesmo após reiteradas intimações, permaneceu inerte, deixando de manter seu endereço atualizado e de adotar as providências necessárias ao andamento do processo, circunstância que evidenciaria desinteresse no prosseguimento da demanda, legitimando a extinção com fundamento no art. 485 do CPC. Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

Rejeito, pois, a
preliminar
de impugnação à gratuidade (e a decorrente alegação de deserção). Os autos indicam a concessão da justiça gratuita- ID 26432489, benefício não revogado, de modo que não há preparo exigível na espécie. Ademais, a impugnação da parte contrária não veio acompanhada de elementos probatórios suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da recorrente, especialmente quando já deferida pelo Juízo de origem.

Quanto ao
mérito
, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, VI, do CPC (“falta de interesse processual”), por entender que a parte autora, embora pessoalmente intimada após indicação de endereço alternativo pela Defensoria, quedou-se inerte e não manteve atualizado o endereço nos autos.

O enquadramento jurídico adotado não se mostra o mais adequado. A inércia da parte em cumprir providências determinadas pelo Juízo e a paralisação do processo por desídia do autor, sobretudo por não atendimento a intimações, constitui hipótese típica de abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não de ausência superveniente de interesse processual (art. 485, VI). Não se pode contornar as garantias do art. 485, §1º, lançando mão do inciso VI para atingir resultado próprio do inciso III; se o quadro é de abandono, exige-se a observância do rito específico: intimação pessoal do autor para suprir a falta, sob pena de extinção; requerimento do réu (Súmula 240/STJ); e se a parte é assistida pela Defensoria Pública, impõe-se, também, a intimação pessoal do Defensor Público (art. 186, §1º, CPC; art. 128, I, LC 80/94), com o devido registro, antes da decretação da extinção.

No caso, o próprio
decisum
afirma que houve intimação pessoal da autora em endereço alternativo, mantendo-se, contudo, a inércia. Todavia, não se evidencia dos autos a existência de requerimento do réu para extinção por abandono, requisito indispensável segundo a Súmula 240 do STJ, e não há demonstração inequívoca de intimação pessoal da Defensoria Pública especificamente para os fins do art. 485, §1º, antes da extinção – formalidade que, quando ausente, tem sido reconhecida como vício apto a anular a sentença.

Ressalvo que não se trata de impedir o Juízo de origem de, observado o rito do art. 485, III e §1º, reconhecer eventual abandono e extinguir o processo; trata-se, isto sim, de assegurar o devido processo legal, o contraditório e as prerrogativas da Defensoria Pública, como impõe o CPC e a LC 80/94, além do princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da vedação às decisões-surpresa (art. 10 do CPC), também invocados no apelo.

Desse modo, acolho a preliminar de nulidade suscitada na apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que o Juízo:
proceda
à intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, §1º, do CPC (com esgotamento dos meios legalmente previstos, se necessário);
intime
pessoalmente a Defensoria Pública que a patrocina (art. 186, §1º, do CPC; art. 128, I, da LC 80/94); e
exija
o requerimento da parte ré para a decretação de extinção por abandono, em atenção à Súmula 240/STJ.

Cumpridas essas etapas, caberá ao Juízo deliberar novamente sobre a eventual extinção, ou sobre o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para
anular a sentença
e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
, observando-se o rito do
art. 485, III e §1º, do CPC
e as
prerrogativas da Defensoria Pública
. Ficam
prejudicados
os demais pontos recursais, inclusive honorários recursais.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026